Tribunal: TJDFT
Processo: 0740459-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE PELO EXECUTADO. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS DERIVADOS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. EXPROPRIAÇÃO DO PRÓPRIO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE.
I. Na execução intentada contra o devedor fiduciante não pode ser penhorado o imóvel alienado fiduciariamente, mas apenas os direitos aquisitivos derivados da alienação fiduciária em garantia, consoante a inteligência dos artigos 789, 824 e 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, 22, 23 e 25 da Lei 9.514/1997 e 1.368-B do Código Civil.
II. Na hipótese em que são penhorados os direitos aquisitivos derivados da alienação fiduciária em garantia, não pode ser objeto de alienação o próprio imóvel alienado fiduciariamente, tendo em vista a correspondência irrestrita entre a penhora e a expropriação, nos termos dos artigos 804, § 3o, 824, 825, 829, § 1o, 872, 876 e 880 do Código de Processo Civil.
III. Os direitos aquisitivos penhorados podem ser expropriados, de maneira que não há óbice à sua alienação por meio de leilão judicial, sendo claro, presente o disposto no § 3o do artigo 804 do Código de Processo Civil.
IV. Agravo de Instrumento desprovido.